Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou extinta a punibilidade da querelada INAYANA LAURENTINO DE ALMEIDA, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ao reconhecer a decadência do direito de queixa e rejeitar a inicial acusatória nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal. Na origem, os querelantes ofereceram queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, alegadamente praticados em documento administrativo encaminhado à Corregedoria. A inicial foi protocolada no penúltimo dia do prazo decadencial, porém desacompanhada do recolhimento das custas iniciais ou de pedido de gratuidade, razão pela qual o juízo entendeu inexistente o aperfeiçoamento do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo decadencial impede o recebimento da queixa-crime, mesmo quando esta tenha sido tempestivamente protocolada, e se seria possível a aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4o, do CPC, para permitir a regularização posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queixa-crime, ainda que apresentada tempestivamente, não interrompe o prazo decadencial quando desacompanhada do recolhimento das custas iniciais ou de pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de condição de procedibilidade exigida expressamente pelo art. 806 do CPP.

4. O prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP é de natureza material, peremptório e improrrogável, não se admitindo suspensão ou interrupção por vícios sanáveis após seu transcurso.

5. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil não se admite quando há norma penal específica, como no caso do art. 806 do CPP, afastando-se a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC.

6. O entendimento consolidado no TJDFT é no sentido de que somente a queixa-crime formalmente apta interrompe o prazo decadencial, sendo o pagamento extemporâneo das custas vício insanável que impede o aperfeiçoamento da ação penal privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial impede o recebimento da queixa-crime, mesmo que protocolada tempestivamente.

2. O art. 1.007, § 4o, do CPC não se aplica supletivamente ao processo penal quando há norma específica que disciplina o recolhimento de custas na queixa-crime.

3. O vício consistente na ausência de preparo não pode ser sanado após o prazo decadencial, por se tratar de condição essencial para o exercício válido do direito de ação penal privada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 395, II, 589 e 806; CP, art. 107, IV; CPC, art. 1.007, §4o (invocado e afastado).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848755, 0706551-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024, DJe 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1939576, 0731575-28.2024.8.07.0016, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.11.2024, DJe 09.11.2024.